Tribunal: TJBA
Processo: 8001089-94.2024.8.05.0185
Classe: Apelação
Relator(a): ARACY LIMA BORGES
Órgão julgador: ARACY LIMA BORGES
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CRIMINAL - PRIMEIRA TURMA
Data de julgamento: 2026-07-09
Data de publicação: 2026-07-09

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Criminal 1ª Turma

Processo
:
APELAÇÃO CRIMINAL n.
8001089-94.2024.8.05.0185

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Criminal 1ª Turma

APELANTE: ERNESTINA MARIA MOURA

Advogado(s)
:
GINAGILA MILLY PINHEIRO FERNANDES

APELADO: MARIA ZELIA DE ARNIZAUT BALEEIRO

Advogado(s)
:
ANA LEIDES FREITAS COSTA

PENAL E PROCESSO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL.
QUEIXA-CRIME. DELITOS CONTRA A HONRA. ARTS. 139 E 140 DO CÓDIGO PENAL. RECURSO DA QUERELANTE. PROCURAÇÃO DESPROVIDA DE ASSINATURA DA OUTORGANTE. AUSÊNCIA DE MANDATO VÁLIDO. VÍCIO NA REPRESENTAÇÃO PROCESSUAL. REGULARIZAÇÃO APÓS O PRAZO DECADENCIAL. IMPOSSIBILIDADE. EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE. DECADÊNCIA DO DIREITO DE QUEIXA. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. RECURSO DESPROVIDO.

I - CASO EM EXAME

1.

Recurso interposto contra sentença que desconstituiu decisão anterior de recebimento da queixa-crime e reconheceu a extinção da punibilidade da querelada, em razão da decadência do direito de queixa, nos termos do art. 107, IV, do Código Penal.

1.1. A Apelante ofereceu queixa-crime em desfavor da Apelada, imputando-lhe a prática dos crimes de difamação, injúria e ameaça, previstos nos arts. 139, 140 e 147 do Código Penal.

1.2. O Juízo de origem recebeu a inicial apenas quanto aos crimes contra a honra, rejeitando a imputação relativa ao delito de ameaça, por se tratar de crime de ação penal pública. Após a apresentação de resposta à acusação, foi suscitada preliminar de invalidade da representação processual, em razão da ausência de assinatura da outorgante na procuração juntada com a queixa-crime. Posteriormente, a querelante acostou novo instrumento de mandato devidamente assinado, porém após o prazo decadencial.

II- QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A controvérsia consiste em definir: (i) se a ausência de assinatura da querelante na procuração inicialmente juntada aos autos configura mera irregularidade sanável; e (ii) se a regularização posterior do vício, após o transcurso do prazo decadencial, é apta a convalidar a queixa-crime.

III- RAZÕES DE DECIDIR

3. Nos termos do art. 61 do CPP, a extinção da punibilidade constitui matéria de ordem pública, podendo ser reconhecida de ofício em qualquer fase da persecução penal, inexistindo preclusão para o magistrado quando constatada causa extintiva do
jus puniendi
.

4. O recebimento anterior da queixa-crime não impede o posterior reconhecimento de vício processual capaz de ensejar a extinção da punibilidade, razão pela qual não há violação à segurança jurídica.

5. De acordo com o art. 44 do CPP, a queixa-crime pode ser proposta por procurador com poderes especiais. Para a validade da representação processual, o instrumento de mandato deve estar regularmente constituído, o que pressupõe a assinatura do outorgante, requisito igualmente exigido pelo art. 654 do Código Civil.

6. No caso concreto, a procuração inicialmente juntada com a queixa-crime não continha assinatura da querelante, inviabilizando o reconhecimento da regular outorga de poderes à patrona subscritora da inicial acusatória. Assim, a ação penal privada foi ajuizada sem mandato válido.

7. Embora determinados vícios formais possam ser sanados, a regularização deve ocorrer dentro do prazo decadencial de seis meses previsto no art. 38 do CPP, sob pena de perecimento do próprio direito de ação, situação que se amolda a hipótese.

8. A jurisprudência dos Tribunais Superiores é pacífica no sentido de que defeitos no instrumento de mandato que acompanha a queixa-crime devem ser sanados dentro do prazo decadencial, sob pena de extinção da punibilidade.

IV. Dispositivo e tese:

Recurso conhecido e desprovido.

Teses de julgamento
: “A ausência de assinatura da outorgante em procuração que instrui queixa-crime compromete a validade da representação processual. Não sanado o vício dentro do prazo decadencial de seis meses previsto no art. 38 do CPP, impõe-se o reconhecimento da decadência do direito de queixa, com a consequente extinção da punibilidade.”

Dispositivos relevantes citados
: CPP, arts. 38, 44 e 61; CP, arts. 103 e 107, IV, e CC, art. 654.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, RHC 44.287/RJ, Rel. Min. Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, DJe 01/12/2014; STF, PET 9725 AgR, Rel. Min. Rosa Weber, Tribunal Pleno, DJe 17/06/2022.

ACORDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal nº 8001089-94.2024.8.05.0185, da Comarca de Palmos de Monte Alto/BA, em que figura como Apelante
Ernestina Maria Moura
e, como Apelada,
Mª Zélia de Arnizaut Baleeiro
.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Primeira Turma da Primeira Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia
, à unanimidade, em conhecer do recurso e negar-lhe provimento
, nos termos do voto da Relatora.

Salvador,